Tribunal: TJSP
Processo: 2060481-94.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão de cesta básica para 'inativos e pensionistas' – Previsão na Lei 1.604, de 20/09/2005 e artigo 9o da Lei 2.239, de 12/06/2018, do Município de Bilac – Pedido de arrastamento do Decreto Regulamentar no 1.248, de 22/09/2005 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Verba de natureza indenizatória oriunda do

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão de cesta básica para 'inativos e pensionistas' – Previsão na Lei 1.604, de 20/09/2005 e artigo 9o da Lei 2.239, de 12/06/2018, do Município de Bilac – Pedido de arrastamento do Decreto Regulamentar no 1.248, de 22/09/2005 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Verba de natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício do cargo público – Extensão não permitida aos servidores inativos ou pensionistas - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado – Vedação, inclusive, determinada pela Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão Especial – Situação em que a inconstitucionalidade da Lei 1.604/2005 não é integral, pois deve ser preservado o benefício para os servidores ativos, ficando ela condicionada na expressão 'inativos e pensionistas' constante nos seus artigo 1o, caput, e 4o - Pela mesma razão, há a inconstitucionalidade integral do artigo 9o da Lei 2.239/2018 – Inviabilidade do arrastamento do Decreto 1.248/2005 por apenas detalhar o conteúdo dos gêneros alimentícios de cada cesta básica, sem qualquer menção aos destinatários - MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos pelos inativos e pensionistas desde 2009, data de vigência da norma objurgada – Situação de atribuição de efeitos 'ex nunc' a partir da publicação do presente acórdão - Ação julgada parcialmente procedente, com modulação.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BILAC e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BILAC.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE,
COM MODULAÇÃO E RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no
2060481-94.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Réus: PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE BILAC
VOTO No 32.102
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a
concessão de cesta básica para 'inativos e pensionistas'
Previsão na Lei 1.604, de 20/09/2005 e artigo 9o da Lei
2.239, de 12/06/2018, do Município de Bilac Pedido de
arrastamento do Decreto Regulamentar no 1.248, de
22/09/2005 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Verba de
natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício do cargo
público Extensão não permitida aos servidores inativos ou
pensionistas - Violação dos princípios da moralidade,
razoabilidade, finalidade e interesse público Artigos 111,
128 e 144 da Constituição do Estado Vedação, inclusive,
determinada pela Súmula Vinculante no 55 do Supremo
Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão Especial

Situação em que a inconstitucionalidade da Lei 1.604/2005
não é integral, pois deve ser preservado o benefício para os
servidores ativos, ficando ela condicionada na expressão
'inativos e pensionistas' constante nos seus artigo 1o, caput, e
4o - Pela mesma razão, há a inconstitucionalidade integral do
artigo 9o da Lei 2.239/2018 Inviabilidade do arrastamento
do Decreto 1.248/2005 por apenas detalhar o conteúdo dos
gêneros alimentícios de cada cesta básica, sem qualquer
menção aos destinatários - MODULAÇÃO Necessidade de
modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99
para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores
percebidos pelos inativos e pensionistas desde 2009, data de
vigência da norma objurgada Situação de atribuição de
efeitos 'ex nunc' a partir da publicação do presente acórdão -
Ação julgada parcialmente procedente, com modulação.*
1
Trata-se de ação ajuizada pelo
douto Procurador Geral de Justiça do Estado de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
Paulo
a
pretender
a
declaração
de
inconstitucionalidade integral da Lei no 1.604, de
20 de setembro de 2005, e, por arrastamento, o seu
Decreto regulamentar no 1.248, de 22 de setembro
de 2005, bem como do artigo 9o da Lei no 2.239, de
12 de junho de 2018, do Município de Bilac, por
estabelecerem
a
concessão
de
'cesta
básica'
extensiva a servidores públicos inativos, além da
definição de valor ficar a exclusivo critério do
Poder Executivo, violando os princípios da reserva
legal e da separação dos Poderes contidos nos
artigos 5o, 24, § 2o, 1 e 4, 111 e 128 da
Constituição Bandeirante, conjugado com a Súmula
Vinculante no 55 do S.T.F.
Não
houve
pedido
de
tutela
em
caráter cautelar.
Apesar
da
regular
citação
(fls.
197),
o
Procurador
Geral
do
Estado
não
se
manifestou nos autos (fls. 214).
O Prefeito do Município de Bilac,
devidamente notificado, ofertou as informações de
fls. 200/206, reiterando o quanto informado na
fase de apuração da Procuradoria Geral de Justiça,
ou seja, de que o benefício é regulamentado de
longa
data
e
caracteriza
um
direito
aos
servidores, eis que anteriormente era pago em
pecúnia, e por força da Lei 2239/2018 passou a ser
por 'ticket alimentação', mas mantido o fornecimento de cesta básica aos
inativos/pensionistas que não optassem pela forma
'in natura'. Sustenta, ainda, que esse benefício
por não ser descontado do salário do servidor
assume natureza de verba laboral, segundo artigo
458 da CLT. Pede, finalmente, a modulação dos
efeitos de eventual procedência da ação a partir
da prolação do acórdão.
O Presidente da Câmara Municipal,
nas informações de fls. 209/213, envereda pelo
mesmo argumento de que o benefício tem natureza
salarial, de modo que as normas objurgadas não
padecem de inconstitucionalidade.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, no seu parecer de fls. 217/226, opina
pela procedência da ação, sem qualquer modulação,
em razão da clara violação ao estabelecido nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
artigos 111 e 218 da Constituição Estadual, bem
como na Súmula Vinculante no 55 do S.T.F..
É o sucinto relatório.
2.1
DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
PARA INATIVOS E PENSIONISTAS
Leitura da inicial revela a intenção
de declaração de inconstitucionalidade integral da
Lei no 1.604, de 20/09/2005 (fls. 26/27), de
seguinte teor:
LEI No 1.604/2005
Artigo 1o - Fica instituída, mensalmente, a
concessão de Cesta Básica de Alimento aos
servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, do quadro de Pessoal da Municipalidade.
§ 1o - Para efeito de cumprimento da presente
lei,
a
Cesta
Básica
será
entregue
aos
servidores públicos municipais, até o dia 15
do mês subsequente ao da competência do
vencimento.
§ 2o - A Cesta Básica será concedida também
aos servidores afastados por motivo de saúde
e para tratar de assuntos de interesse do
município.
§ 3o - Será concedida somente 01 (uma) Cesta
Básica por servidor, excluindo-se da concessão os que faltarem,
injustificadamente, no mês de competência.
Artigo
2o
-
O
valor
da
Cesta
Básica
instituída no artigo 1o desta lei, será
limitada a 15% (quinze por cento) da menor
referência salarial deste Município.
Artigo 3o - O Poder Executivo Municipal
regulamentará a presente Lei, através Decreto
(sic).
Artigo 4o - Fica incluído no Anexo II, da
LDO, Lei no 1546, de 09/06/2004, dentro do
Programa Gestão Pública Administrativa, a
distribuição de Cesta Básica de Alimento aos
funcionários ativos, inativos e pensionistas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
da municipalidade.
Artigo 5o - As despesas decorrentes desta Lei
correrão por conta de dotações próprias
constantes
do
orçamento
vigente,
suplementadas se necessário.
Referida Lei restou regulamentada naquela época pelo Decreto
1.248,
de
22
de
setembro de 2005, que detalhou o conteúdo das
cestas básicas (fls. 20), posteriormente ajustado
por outras normativas até chegar na Lei no 2.239,
de 12 de junho de 2018. Eis a redação do seu
artigo 9o (fls. 16):

LEI No 2.239/2018
Artigo 9o - Fica mantida, mensalmente, a
concessão
de
cesta
básica
de
alimento,
instituída pela Lei Municipal no 1.604, de 20
de setembro de 2005 e regulamentado pelo
Decreto Municipal no 1.248, de 22 de setembro
de 2005 e suas posteriores alterações, aos
servidores públicos inativos e pensionistas.
Pois bem. Não se olvida que os Municípios
ostentam competência para legislar sobre assuntos de
interesse local, conforme artigo 30, inciso I, da CF/88.
Entretanto se faz necessária observância de certos
requisitos na obra legislativa, cuja falta acarreta a
inconstitucionalidade formal ou material do ato.
Com efeito, cabe ponderar que tanto a
cesta básica quanto o auxílio-alimentação, concedidos aos
servidores públicos, possuem a mesma natureza, eis que
ambos se prestam à mesma finalidade, ou seja, o
fornecimento de alimentação aos mencionados servidores,
diferindo apenas na forma de concessão do benefício,
sendo o primeiro in natura e o segundo em espécie.
Por
outro
lado,
considerando
que
o
fornecimento não é direcionado ao público em geral em
caráter de apoio social, mas como espécie de retribuição
em razão do exercício da função pública, notadamente
assume natureza indenizatória, o que lhe veda a extensão
aos que não mais a exercem ou nunca exerceram, como os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
inativos e pensionistas.
Esse o exato teor da Súmula Vinculante no
55 do Supremo Tribunal Federal: “O direito ao auxílio-
alimentação não se estende aos servidores inativos”. O
enunciado repete a dicção da Súmula 680 também daquela
Corte Suprema, deixando de ser jurisprudência orientativa
para vincular as decisões do Poder Judiciário em demandas
concretas, como a presente. Aliás, o verbete daquele
precedente jurisprudencial foi publicado em 13/10/2003,
portanto, antes da publicação da Lei 1.604, de 20 de
setembro de 2005.
No
plano
constitucional,
há
inegável
incompatibilidade vertical com os preceitos dos artigos
111
e
128
da
Constituição
Bandeirante,
aplicáveis
remissivamente aos Municípios:
Artigo 111 A administração pública direta,
indireta ou fundacional, de qualquer dos
Poderes do Estado, obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
Artigo
128
-
As
vantagens
de
qualquer
natureza só poderão ser instituídas por lei e
quando atendam efetivamente ao interesse
público e às exigências do serviço.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia
política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
Neste sentido, inúmeros precedentes deste
Órgão Especial, alguns inclusive com participação e voto
concordante deste Relator:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
EXPRESSÃO 'INATIVOS, PENSIONISTAS' CONSTANTE
DO CAPUT DO ARTIGO 135 DA LEI COMPLEMENTAR No
20, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1994, COM REDAÇÃO
ATRIBUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 01, DE 1o
DE FEVEREIRO DE 2005, DO MUNICÍPIO DE SALTO
DE
PIRAPORA/SP
-
DIPLOMA
NORMATIVO
QUE
ESTENDE
AOS
INATIVOS
E
PENSIONISTAS
O
PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - VERBA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
NATUREZA
EMINENTEMENTE
INDENIZATÓRIA,
DESTINADA A CUSTEAR OS GASTOS DE ALIMENTAÇÃO
DOS
SERVIDORES
EM
ATIVIDADE,
DURANTE
O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO
OFENSA À NORMA DOS ARTIGOS 111 E 128 DA
CONSTITUIÇÃO
DO
ESTADO,
APLICÁVEIS
AOS
MUNICÍPIOS POR FORÇA DO ARTIGO 144 DA MESMA
CARTA PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E,
TAMBÉM, DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA
VINCULANTE No 55 - IRREPETIBILIDADE DOS
VALORES PRETÉRITOS RECEBIDOS EM BOA-FÉ AÇÃO
PROCEDENTE.”
(ADIN
no
2173075-22.2018.8.26.0000,
rel.
Des.
FRANCISCO CASCONI, j. 15.05.2019).
“Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
Votorantim.
Expressão
“segurados
e
dependentes”, constante do art. 1o, da Lei n.
1597, de 06 de dezembro de 2001, do Município
de Votorantim, que “Dispõe sobre a concessão
do Vale- Alimentação, estabelecido pela Lei
Municipal
n.
1582/01,
aos segurados e dependentes que recebem benefícios da previdência municipal e dá outras
providências”. Ilegitimidade ativa. Prefeito
do Município detém legitimidade para a propositura da ação direta de
Inconstitucionalidade. Inteligência do art.
90, II, da Constituição do Estado. Preliminar
afastada. Alegação de ofensa aos artigos 111,
128
e
144,
da
Constituição
Estadual.
Jurisprudência pacífica do STF e deste Órgão
Especial sobre a inconstitucionalidade de lei
que concede benefício de caráter indenizatório a funcionários inativos e pensionistas. Vantagem com caráter
reparatório e natureza pro labore faciendo.
Inteligência da Súmula 680 e da Súmula
Vinculante
n.
55,
ambas do STF. Inconstitucionalidade configurada. Ação procedente.” (ADIN no
2239266-49.2018.8.26.0000, rel. Des. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, j. 15.05.2019).
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Lei
Orgânica do Município de Borborema e Lei
Municipal
no
1.679/1993
que
instituíram
complementação dos proventos de aposentadoria
e auxilio-alimentação aos servidores inativos
Violação aos princípios do interesse público
e da razoabilidade, além de inobservância aos
princípios da seguridade social previstos nos
artigos 194 e 195 da Constituição Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
Violação também dos artigos 25, 144 e 218,
todos da Constituição Estadual - Ausência de
indicação de fonte de custeio para esses
encargos
-
Auxílio
alimentação
Caráter
indenizatório Impossibilidade de extensão aos
servidores
inativos,
conforme
orientação
consolidada pela Súmula 680 do C. Supremo
Tribunal Federal Incidente acolhido para
declarar a inconstitucionalidade do art. 116,
§ 6o, I, da Lei Orgânica do Município de
Borborema, da expressão “e inativos” contida
no art. 1o e do art. 2o, § 4o, ambos da Lei
no 1.679, de 21 de janeiro de 1.993, do
Município de Borborema.” (ADIN no 0006386-
90.2016.8.26.0000, Rel. Des. SALLES ROSSI, j.
13.04.2016).
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Administrativo. Lei no 1.967, de 24 de
setembro de 2009, na redação dada pela Lei no
2.137, de 27 de março de 2012, do Município
de Itapevi. Auxílio-alimentação. Concessão a
inativos e pensionistas. Não cabimento em
face da natureza do instituto. Benefício que
só pode ser destinado a quem se encontrar no
efetivo exercício do cargo. Ultraje aos
princípios da moralidade, razoabilidade e
interesse
público
(Constituição
Paulista,
artigos
111,
128
e
144).
Doutrina.
Precedentes
do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal e deste Elevado Órgão Especial.
ARGUIÇÃO ACOLHIDA.” (Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0033441-11.2019.8.26.0000, rel. Des. Beretta
da Silveira; j. 11/12/2019)
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Expressão "inativos e pensionistas" constante
do artigo 1o da Lei n. 3.645, de 02 de abril
de 2014, com a redação dada pela Lei n.
3.815, de 9 de novembro de 2016, do Município
de Campos do Jordão
Lei que estendeu a
cesta básica mensal aos servidores municipais
aposentados
e
a
pensionistas

Impossibilidade
Caráter indenizatório da
verba
Peculiaridades do caso que indicam
tratar-se
de
verba
análoga
ao
auxílio-
alimentação
Verba indenizatória que não
pode ser estendida a servidores inativos nem
a pensionistas
Jurisprudência pacífica

Súmula vinculante n. 55
Violação aos
artigos 111, 128 e 144 da Constituição
Estadual
Inconstitucionalidade verificada.
Arguição de inconstitucionalidade acolhida.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0001488-29.2019.8.26.0000, rel. Des. Moacir
Peres, j. 28/08/2019)
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Extensão, aos servidores aposentados, do vale-
alimentação.
Expressão
“e
inativos”,
constante no artigo 55 da Resolução no 2, de
14 de março de 2005, da Câmara Municipal de
Atibaia. Inconstitucionalidade. Benefício com
natureza indenizatória. Entendimento no E.
Supremo Tribunal Federal e no C. Órgão
Especial.
Ação
procedente.”
(ADIN
no
2139115-80.2015.8.26.0000, rel. Des. Borelli
Thomaz, j. 11.11.2015)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei
1.090, de 29 de janeiro de 2002, do Município
de Pradópolis. Auxílio-alimentação. Extensão
aos inativos e pensionistas. Impossibilidade.
Benesse de natureza indenizatória. Verba
jungida a subvencionar custos do servidor que
se encontrar no exercício de suas funções.
Súmula 680 do STF. Precedentes. Violação aos
artigos 111 e 128 da Constituição Estadual.
Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade
da
expressão
“aos
inativos e pensionistas”, com modulação de
efeitos.” (ADIN no 2114724-61.2015.8.26.0000,
rel. Des. Sérgio Rui, j.16.09.2015).
Finalmente, não vinga o argumento do
alcaide em seus informes de que a verba está incorporada
no padrão dos vencimentos dos servidores ativos e, por
consequência, nos proventos de aposentadoria dos inativos
e
dos
pensionistas,
porque,
expressamente,
a
Lei
2.239/2018, no seu artigo 6o, teve a cautela de impedir
essa situação, além de não constituir base de cálculo
previdenciário (fls. 16):
Artigo 6o - O valor do 'cartão alimentação'
não poderá ser considerado salário, nem
remuneração, não podendo, em hipótese alguma,
ser incorporado aos vencimentos, não gerando
direitos às eventuais reclamações de qualquer
natureza trabalhista, nem incidirão sobre os
mesmos quaisquer contribuições que sejam
devidas à previdência social, ou ainda a
qualquer título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102
No entanto, como o pedido inicial envolve
a declaração da inconstitucionalidade 'integral' da
citada Lei 1.604/2005 (fls. 11), a qual concede o
benefício também para os servidores ativos, o que não
padece de qualquer inconstitucionalidade, é o caso do
acolhimento parcial nessa parte, para declará-la, em
relação à expressão 'inativos e pensionistas' constantes
nos seus artigos 1o e 4o. O artigo 9o da Lei 2.239/2018,
por ser referir exclusivamente à essa classe de
servidores, é integralmente inconstitucional.
Quanto
ao
Decreto
Regulamentar
no
1.248/2005, por tratar apenas do 'conteúdo' das cestas
básicas, enumerando os gêneros alimentícios, não padece
de qualquer ilegalidade para justificar seu arrastamento.
2.2 - DA MODULAÇÃO
Estabelece o artigo 27 da Lei 9.868/99 a
possibilidade de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade em razão da segurança jurídica e do
interesse público.
Desse modo, não é razoável a repetição
dos
valores
eventualmente
recebidos
como
'auxílio
alimentação' pelos funcionários públicos inativos, e
pensionistas, do Município de Bilac desde 2005, data que
entrou em vigor o dispositivo objurgado.
Por estas razões, dota-se a presente
decisão de efeitos 'ex nunc' a partir da data de
publicação do presente acórdão.
2.3 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) declaro a inconstitucionalidade parcial dos
artigos 1o, caput, e 4o, da Lei 1.604, de 20/09/2005, do
Município de Bilac, na parte em que incluiu a expressão
'inativos e pensionistas', bem como da integralidade do
artigo 9o da Lei 2.239, de 12/06/2018 do mesmo Município,
eis que em confronto vertical com os artigos 111, 128 e
144
da
Constituição
Bandeirante,
bem
como
Súmula
Vinculante no 55 do S.T.F.; b-) modulo, na forma do
artigo 27 da Lei 9.868/99 e nos termos do tópico 2.2, os
efeitos da presente decisão com efeitos 'ex nunc', com
irrepetibilidade dos valores pagos até a publicação do
presente acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2060481-94.2020.8.26.0000 - voto no 32.102

3.
Destarte, nos termos acima especificados, julga-se parcialmente procedente a
presente ação direta, com modulação.
JACOB VALENTE
Relator